Tribunal: TJES
Processo: 0000045-19.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000045-19.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RISSI DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000045-19.2023.8.08.0060

APELANTE: MATHEUS RISSI DE ABREU

Advogado do(a) APELANTE: GEOVAN FIM PIMENTA - ES26359
Advogado do(a) APELANTE: GEOVAN FIM PIMENTA - ES26359

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
e 40, inciso VI,

AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES
E

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
CONTEXTO DA APREENSÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Cotejando a palavra dos policiais militares, com o fato de terem sido apreendidas substâncias entorpecentes, rádio comunicador, arma de fogo e considerável quantia em dinheiro na residência do apelante, não prospera a tese absolutória. Destaca-se, ainda, que o apelante confessou em seu interrogatório que as substâncias entorpecentes lhe pertenciam. Além disso, já vinha sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas, o que levou à expedição do mandado de busca e apreensão.

2. O Laudo de Eficiência de Arma de Fogo colacionado aos autos atestou a prestabilidade do armamento, o qual fora localizado junto às drogas, confirmando sua destinação para intimidação difusa e o acerto da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000045-19.2023.8.08.0060

APELANTE: MATHEUS RISSI DE ABREU

Advogado do(a) APELANTE: GEOVAN FIM PIMENTA - ES26359
Advogado do(a) APELANTE: GEOVAN FIM PIMENTA - ES26359

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MATHEUS RISSI DE ABREU

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES (id. 7459800, pp. 17 e id.7459801, pp.01/08), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 29 de março de 2023, às 9h51min, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão referente ao processo nº 0000033-05.2023.8.08.0060, uma equipe Policial dirigiu-se ao Bairro Alto Niterói e realizou contato com a genitora de Matheus Rissi de Abreu, na residência onde o apelante residia, a qual acompanhou as buscas na residência.

Aflora do caderno processual que fora encontrado no interior da habitação um revólver calibre .22, de numeração ilegível, e R$ 1.017,00 (mil e dezessete) reais em espécie. Dentro de uma geladeira na garagem do imóvel ainda foram localizados 07 (sete) pinos e 08 (oito) buchas de cocaína e 02 (dois) celulares da marca Samsung. Na posse de Anderson Eduardo de Abreu, irmão do apelante, foram encontradas 02 (duas) buchas maiores de substância similar à cocaína e 01 (um) rádio comunicador e 01 (uma) base carregadora, no interior do guarda-roupas do apelante.

Devidamente processado, fora ao final condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo reconhecida, ainda, em seu desfavor a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (uso de arma de fogo).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do delito fora devidamente comprovada diante do Laudo de Exame Químico (p. 1, pdf. 5), dando conta de que foram encontradas 10 (dez) unidades de material em pó e 07 (sete) unidades de material em pó, com peso total de 60,3 gramas (sessenta vírgula três gramas), nos quais foram detectadas a substância proscrita ester metIlico da benzoilecgonina (cocaína/crack).

No tocante à
autoria
, a defesa aduz que não há provas suficientes para condená-lo, tendo em vista que toda a prova produzida nos autos fora calcada, exclusivamente, no depoimento dos policiais militares. A defesa, ainda pontua, a fim de desacreditar a palavra dos agentes da lei, que o PM Bruno Sant’Anna, que participou das diligências que culminaram em sua prisão em flagrante, é amigo íntimo de outro policial militar, com a esposa do qual manteve um relacionamento. Assim, aduz que toda a versão dos agentes da lei se tratou de uma perseguição policial.

No entanto, a versão do apelante não se sustenta diante do contexto da apreensão das drogas em sua residência.

Os policiais militares adentraram a residência do apelante munidos de mandado judicial de busca e apreensão, referente ao processo tombado sob nº 0000033-05.2023.8.08.0060, sendo toda a diligência acompanhada pela genitora do apelante, a qual, inclusive, relatou que não possuía conhecimento a respeito de nenhuma inimizade existente entre o apelante e algum policial. Vejamos o depoimento da genitora do apelante, a Sra. Lucileia Maria Rissi de Abreu:

“(...) estava em casa quando os policiais chegaram para a busca, que após ser informada por seu filho Bruno da presença dos policiais, autorizou a entrada dos PMs na residência; que a polícia encontrou uma quantia de dinheiro no bolso de Matheus; que foi encontrada uma garrucha, que era herança; que nunca tinha encontrado drogas dentro de sua casa; que não ouviu dizer nada sobre que tenha sido algum policial que colocou as drogas no local; que não sabe de nenhuma inimizade entre seus familiares e os policiais que realizaram a busca; que Matheus não estava trabalhando em nada nessa época; que Anderson mora em Cachoeiro, e Matheus mora com ela, mas que ela não sabia das vezes que foi preso por tráfico de drogas, nem que respondia por processos judiciais; que sabe que Anderson já foi preso por assalto a mão armada e que ficou preso; (...)”

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Assim, cotejando a palavra dos policiais militares, com o fato de terem sido apreendidos substâncias entorpecentes, rádio comunicador, arma de fogo e considerável quantia em dinheiro na residência do apelante, não prospera a tese absolutória.

Destaca-se, ainda, que o apelante
confessou
em seu interrogatório que as substâncias entorpecentes lhe pertenciam. Além disso, já vinha sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas, o que levou à expedição do mandado de busca e apreensão.

Na sequência, a defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Todavia, trata-se de mais uma tese que não prospera, porquanto o Laudo de Eficiência de Arma de Fogo colacionado aos autos atestou a prestabilidade do armamento, o qual fora localizado junto às drogas, confirmando sua destinação para intimidação difusa.

Destaca-se, ainda, conforme registrado no Parecer da D. Procuradoria de Justiça, o apelante já fora condenado por sentença transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0000041- 79.2023.8.08.0060 pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10826/03.

Desta forma, mantém-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Anoto que não houve questionamento a respeito da dosimetria da pena, a qual fora aplicada em patamar proporcional à reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)